Tribunal: TJES
Processo: 0012303-15.1999.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012303-15.1999.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ONOFRE BRENDA MOULIN
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO: CONTADA, POR EXPRESSA PREVISÃO LEGAL A RESPEITO, A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO (DECRETO N. 20.910,32, ART. 1º). NO CASO, CORRETAMENTE A SENTENÇA PRONUNCIOU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DA PARTE APELANTE, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM VIOLAÇÃO AO ART. 269 DO CPC, EM CASOS QUE TAIS, POIS O INTERESSADO TINHA CIÊNCIA DO DESFECHO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do STJ firmou compreensão no sentido de que é de cinco anos o prazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública, contados a partir do trânsito em julgado da sentença exequenda, nos termos da Súmula 150/STF.

2.
No caso em tela, infere-se que o trânsito em julgado da sentença em comento ocorreu em 10.01.2013, e o exequente somente veio a ajuizar o presente cumprimento em 30.08.2018, ou seja, mais de cinco depois, o que importa concluir que, acertadamente, no presente a prescrição da pretensão executiva operou-se, de forma evidente.

3.
Tendo os envolvidos ciência do desfecho do processo de conhecimento de forma inequívoca (o que ocorreu no caso) para o STJ, “é despiciendo o fato de o vencedor da ação não ter sido intimado pessoalmente após o trânsito em julgado da sentença e sobre o arquivamento do feito, se o acórdão foi devidamente publicado no Diário da Justiça para amplo conhecimento de todos os participantes do processo que, em face disso, não podem alegar desconhecimento do desfecho” Precedente do STJ.

4.
Sentença mantida.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0012303-15.1999.8.08.0024

APELANTE: ONOFRE BRENDA MOULIN

APELADO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – DETRAN/ES

RELATOR: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível manejado por
ONOFRE BRENDA MOULIN
, em desfavor de sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, ES, que decretou a prescrição do direito do manejo do cumprimento de sentença, pelo ora recorrente.

Inicialmente, o apelante argui nulidade da sentença, em razão da inocorrência da prescrição por ela identificada.

Afirma que a sentença considerou o prazo inicial da prescrição o trânsito em julgado do ARESP n. 219756ED, que se deu em 10.01.2013, todavia, os patronos do recorrente só teriam sido intimados da referida decisão, em 26.01.2018.

Informa que, da decisão proferida no ARESP, o autor deste apelo interpôs embargos de declaração, sendo, segundo entende, o cumprimento de sentença iniciado em 31.01.2018, por isso, tempestivo.

Reitera que, por não ter tido ciência anterior do trânsito em julgado do ARESP antes referido, o que fere, caso prevaleça a tese da sentença, o previsto no art. 269 do CPC.

Baseado no exposto, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, e, por conseguinte, requer a reforma da sentença, com a consequente inversão dos ônus da sucumbência.

Em sede de resposta, o recorrido afirma que o CC e o CPC preceituam que a citação do réu, na ação de conhecimento, interrompe o fluxo do prazo prescricional, o qual volta a correr, após o trânsito em julgado da sentença.

Ocorre, prossegue, que especificamente em relação a Fazenda Pública, prevê o art. 9º do Decreto 20.910/32, que, interrompida a prescrição da pretensão contra a Fazenda Pública, o prazo volta a correr pela metade, e não integralmente, como ocorreria com as partes em geral.

Registra que no caso de execução de sentença contra Fazenda Pública, o prazo prescricional tem início do trânsito em julgado desta última, e, no caso, tendo o cumprimento sido manejado cinco anos após tal evento, importa concluir pela ocorrência da prescrição no presente.

Baseado no exposto, pugna pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

Pois bem.

Ao compulsar detidamente os autos, verifiquei que a sentença vergastada não possui qualquer vício, pelas razões que passo a expor.

Antes de prosseguir na análise do apelo, devo registrar que, de fato, consoante a orientação que emana da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, o prazo prescricional da execução de sentença é idêntico ao previsto para a ação (ou pretensão) e dele é separado. Sendo de cinco (5) anos o prazo de prescrição para as ações contra a Fazenda Pública (art. 1º, do Decreto n. 20.910 /32), também é de cinco (5) anos o lapso prescricional da execução da sentença, contado a partir do trânsito em julgado desta (TJ-SC – RI: 00435342820138240023 Capital 0043534-28.2013.8.24.0023, Relator: Margani de Mello, Data de Julgamento: 29/09/2020, Segunda Turma Recursal)

Nesse sentido, alias, STJ:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCELAS RECONHECIDAS COMO DEVIDAS NO TÍTULO EXECUTIVO, MAS NÃO INCLUÍDAS NA CONTA DE LIQUIDAÇÃO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. SÚMULA 150/STF.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou compreensão no sentido de que é de cinco anos o prazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública, contados a partir do trânsito em julgado da sentença exequenda, nos termos da Súmula 150/STF. Precedentes: AgRg no AREsp 100.524/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 02/06/2014 e AgRg no AREsp 83.629/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 03/04/2012.

2. Assim, a partir do trânsito em julgado da sentença que reconheceu o direito, inicia-se o prazo de cinco anos para a propositura da execução do montante abarcado pelo título executivo. Desinfluente, portanto, que a pretensão executiva gire em torno de parcelas que seriam devidas, mas não foram incluídas na conta de liquidação.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ - AgInt no REsp: 1730749 SP 2018/0062783-7, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 19/11/2019, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2019
)

No caso, o último recurso julgado no processo de conhecimento transitou em julgado em 10/01/2013 (fl 491) e o cumprimento, por sua vez, foi iniciado apenas em 30.08.2018, o que importa concluir, com base na tese supra, que, de fato, a prescrição operou-se no caso em análise.

Dito isto, oportuno consignar que a decisão final do ARESP antes referido foi publicada em 07/12/2012,
um mês antes do trânsito em julgado que ora se analisa
,
tendo os envolvidos ciência de tal evento
de forma inequívoca
e, em situações que tais, para o STJ, “
é despiciendo o fato de o vencedor da ação não ter sido intimado pessoalmente após o trânsito em julgado da sentença e sobre o arquivamento do feito,
se o acórdão foi devidamente publicado no Diário da Justiça para amplo conhecimento de todos os participantes do processo que, em face disso, não podem alegar desconhecimento do desfecho
”

No andamento do ARESP em questão, a publicação da decisão proferida no STJ, que deu azo ao trânsito em julgado do processo de conhecimento, está descrito da seguinte forma:

11/01/201307:39
Ofício nº 000094/2013-CD2T encaminhando à origem peças do processo transitado em julgado expedido ao(à) Diretor(a) da Subsecretaria Judiciária do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo EM MÍDIA

10/01/201308:15
Processo eletrônico baixado à origem com envio das peças geradas neste Tribunal (da Certidão de Digitalização ao Trânsito em Julgado)

10/01/201308:15
Decisão transitada em julgado

14/12/201214:09
Mandado de Intimação nº. 002515-2012-CORD2T (Decisões e Vistas) com ciente do representante do(a) MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em 11/12/2012 arquivado nesta Coordenadoria

07/12/201207:04
Decisão do Ministro Relator publicada no DJe em 07/12/2012

Cientes do desfecho, cabia ao interessado diligenciar de forma imediata no feito, após decorrido o prazo para tanto, sob pena do advento da prescrição, o que de fato, como narrado, ocorreu no caso vertente.

Sobre a dispensa da intimação do trânsito em julgado, em casos que tais, confira-se, STJ:

“De acordo com a Súmula 150, do Supremo Tribunal Federal, "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". Vale dizer, o prazo prescricional da pretensão da execução de sentença é idêntico ao definido para o exercício da ação de conhecimento que dá origem ao respectivo título judicial. O Superior Tribunal de Justiça "firmou compreensão no sentido de que é de cinco anos o prazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública, contados a partir do trânsito em julgado da sentença exequenda, nos termos da Súmula 150/STF. [...] Assim, a partir do trânsito em julgado da sentença que reconheceu o direito, inicia-se o prazo de cinco anos para a propositura da execução do montante abarcado pelo título executivo. [...]" (STJ - AgInt no REsp n. 1.730.749/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina)".
Por isso, é despiciendo o fato de o vencedor da ação não ter sido intimado pessoalmente após o trânsito em julgado da sentença e sobre o arquivamento do feito, se o acórdão foi devidamente publicado no Diário da Justiça para amplo conhecimento de todos os participantes do processo que, em face disso, não podem alegar desconhecimento do desfecho
. (TJSC, Apelação n. 0021742-47.2015.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. Tue Apr 19 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APL: 00217424720158240023, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 19/04/2022, Terceira Câmara de Direito Público)

Por força das peculiaridades acima delineadas, a sentença não padece de qualquer mácula, devendo, por isso, ser mantida incólume.

Sem mais delongas,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Na forma ditada pelo art. 85, §
11º do CPC, elevo a condenação em honorários arbitrada pela sentença, em dois por cento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.